Tribunal: TJDFT
Processo: 0008012-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008012-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Exequente se manifestou e declarou que não se opõe aos cálculos juntados (ID: 60249781). Por sua vez, o Executado registrou ciência do despacho de ID: 59804641, embora não tenha se manifestado nos autos (ID: 60879044). Reitere-se a intimação do Distrito Federal para que se pronuncie quanto aos cálculos. Brasília, 1 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR